Tribunal: TJDFT
Processo: 0704988-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704988-65.2021.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA., DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA ASA SUL LTDA, INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE AGUAS CLARAS LTDA, INSTITUTO NEFROLOGICO DE BRASILIA LTDA - EPP, NEFROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME, SOCIEDADE DE CLINICA MEDICA S/S APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de desistência apresentado por DAVITA BRASIL PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA e outros sob o ID 38482069. Na origem, DAVITA BRASIL PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA e outros impetraram mandado de segurança contra atos imputados ao Subsecretário da Receita da Secretaria da Economia do Distrito Federal - Surec, ao Coordenador da Coordenação de Fiscalização Tributária-Cofit da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, ao Procurador-Chefe da Procuradoria Fiscal do Distrito Federal, e ao Chefe do Núcleo de Monitoramento e Comunicação e Energia Elétrica, postulando a concessão da segurança para: (i) determinar às autoridades coatoras que se abstenham definitivamente de exigir, das impetrantes e/ou de seus prestadores de serviços de comunicação e/ou dos seus fornecedores de energia elétrica: (a) nas operações internas de aquisição de energia elétrica ou de serviço de comunicação, ICMS em montante que supere a aplicação da alíquota genérica (18%), prevista no art. 18, inciso II, "c" da Lei Distrital no 1.254/96, até que sobrevenha lei distrital fixando novo percentual, em respeito ao princípio da seletividade; (b) nas operações interestaduais de prestação de serviço de comunicação, ICMS-DIFAL em alíquota superior à diferença entre a alíquota genérica do ICMS (18%), prevista no art. 18, inciso II, "c" da Lei Distrital no 1.254/96, e a alíquota interestadual aplicável, até que sobrevenha Lei Distrital fixando novo percentual, em respeito ao princípio da seletividade; (ii) declarar o direito das impetrantes de postularem a restituição dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 5 (cinco) anos, contados da propositura da presente ação, assim como eventuais importâncias pagas no curso da demanda. Após a prestação de informações, o d. Magistrado sentenciante, deferiu o ingresso do Distrito Federal no polo passivo da demanda, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva do Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal e denegou a segurança pretendida (ID 30973231). Apresentada Apelação Cível (ID 30973244), a egrégia 1a Turma Cível conheceu do recurso interposto e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida (ID 32839538). Do acórdão proferido, os impetrantes opuseram Embargos de Declaração (ID 33233061), os quais restaram providos, sem efeitos infringentes, apenas para acrescentar à fundamentação do acórdão que julgou o recurso de apelação as considerações quanto à inaplicabilidade do julgamento do RE n. 714.139/SC, que teve reconhecida a repercussão geral (tema 745), e da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (ID 34756980). Irresignados, os postulantes apresentaram novo recurso de Embargos de Declaração (ID 35122699), que foi julgado improvido pela egrégia 1a Turma Cível, havendo, ainda, a condenação dos embargantes ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil (ID 37828059). Após o julgamento dos Embargos de Declaração, os impetrantes manifestaram a desistência da ação e postularam a extinção do processo, sem resolução do mérito (ID 38482069). É cediço que, no julgamento do RE n. 669.367/RJ, ao qual foi reconhecida a repercussão geral (Tema n. 530), o Supremo Tribunal Federal firmou as seguintes teses: (i) É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), (ii) a qualquer momento antes do término do julgamento (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), (iii) mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (...) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC (RE 255.837-AgR/PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). No mesmo sentido o colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte de Justiça já se pronunciaram entendendo que o pedido e a homologação da desistência manifestada em mandado de segurança pode ocorrer a qualquer tempo, e independe da anuência da autoridade apontada como coatora, senão vejamos: ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA. VÍCIO CONFIGURADO. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS PARA RECONHECER A PERDA DO OBJETO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. 1. Em que pese a alegação de prejudicialidade do objeto do recurso ordinário, diante do pedido de desistência constante à fl. 198, homologado pelo Tribunal de origem, e parecer do MPF endossando as alegações, esta Corte não se manifestou quanto ao tema. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 669.367/RJ, sedimentou o entendimento de que, a qualquer tempo, pode o impetrante desistir do mandado de segurança, sendo irrelevante que a outra parte concorde com o pleito. 3. Embargos de Declaração acolhidos para reconhecer a omissão e, com efeitos modificativos, admitir a perda do objeto da presente impetração, extinguindo o feito, sem julgamento do mérito. (EDcl no AgInt no RMS 60.242/MG, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. REGULARIDADE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Foram observadas as formalidades legais, inclusive a outorga de poderes específicos ao Advogado subscritor da petição de desistência, conforme instrumento de mandato de fls. 21/21. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de Recurso Extraordinário, cuja repercussão geral da matéria foi reconhecida (RE 669.367/RJ), sedimentou o entendimento sobre a possibilidade de haver desistência da ação de mandado de segurança, ainda que tenha sido proferida decisão de mérito e independentemente da aquiescência da parte contrária. 3. Com relação ao prosseguimento do feito em face da OAB -Federal e da Banca Examinadora-FGV, incabível a solicitação de correção do polo passivo neste momento processual em sede Excepcional. O próprio Juízo de origem retificou o polo passivo para fazer constar apenas a ora requerida. 4. Com efeito, a OAB - CONSELHO FEDERAL não é parte legítima da ação mandamental. Vale dizer que na petição inicial apenas consta como autoridade coatora o PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB/SECCIONAL RIO DE JANEIRO. 5. Agravo Interno do particular a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.221.628/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022.) – grifo nosso. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PARCIAL. HOMOLOGAÇÃO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL. LEI COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA dos estados na ausência de lei federal sobre normas gerais. DEPÓSITO JUDICIAL. Lei Distrital n. 5.546/2015. CONVERSÃO EM RENDA. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários. (RE 669367/STF) 2. Se o ato normativo questionado irradia efeitos concretos e específicos, na esfera de interesses dos impetrantes, cabível a impetração de mandado de segurança. 3. O depósito judicial realizado pelo contribuinte no bojo do mandado de segurança deve ser convertido em renda para a Fazenda Pública do Distrito Federal após o trânsito em julgado da sentença. 4. A Emenda Constitucional n. 87/2015 possibilitou, nas operações interestaduais, a divisão da arrecadação do ICMS entre o Estado de origem e aquele de destino da mercadoria, quando o adquirente fosse consumidor final e não contribuinte do referido tributo. 5. Com fundamento na Emenda Constitucional n. 87/2015 e com base na competência tributária conferida pelo artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, o Distrito Federal regulou a sistemática de cobrança do DIFAL por intermédio da Lei Distrital n. 5.546, de 05/10/2015. 6. A ausência de lei complementar fixando normas gerais não invalida o exercício da competência tributária pelo Distrito Federal, diante da regra prevista no artigo 24, 3o da Constituição Federal. 7. "É plena a competência legislativa estadual enquanto inexistir lei federal sobre norma geral, conforme art. 24, § 3o, da CF/88". (STF. 2a Turma. ARE 917950/SP, rel. orig. Min. Teori Zavascki, red. p/ ac. Min. Gilmar Mendes, julgado em 5/12/2017) 8. Pedido de desistência parcial homologado. Preliminar rejeitada. Deu-se parcial provimento à apelação, tão somente para condicionar a conversão do depósito em renda ao trânsito em julgado da sentença. (Acórdão 1107719, 07119089420178070018, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no PJe: 10/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973. DESISTÊNCIA APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. "A desistência do mandado de segurança é prerrogativa de quem o propõe e pode ocorrer a qualquer tempo, sem anuência da parte contrária e independentemente de já ter havido decisão de mérito, ainda que favorável ao autor da ação. Precedentes do STF e STJ." (Acórdão n.796391, 20120020283595MSG, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 03/09/2013, Publicado no DJE: 17/06/2014. Pág.: 58). 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 975561, 20140111234577APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2016, publicado no DJE: 28/10/2016. Pág.: 210/225) – grifo nosso. Dessa forma, considerando-se que ainda não foi finalizado o julgamento do presente feito,verifica-se não haver qualquer irregularidade no pedido de desistência postulado pelos impetrantes, razão pela qual deve-se aplicar o entendimento firmado pela Suprema Corte no Tema n. 530. Contudo, faz-se necessário destacar que deve ser mantida a aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Não obstante a homologação do pedido de desistência culmine na resolução do feito sem análise do mérito, é certo que os impetrantes, no decorrer do trâmite processual, se utilizaram indevidamente dos recursos postos à sua disposição, consoante esclarecido no voto do acórdão presente no ID 37828059, o que atrai, inexoravelmente, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Dessarte, conclui-se que o pedido de desistência formulado após a interposição e análise dos recursos não tem o condão de afastar as penalidades eventualmente aplicadas em decorrência do julgamento dos recursos interpostos. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a DESISTÊNCIA manifestada pelos impetrantes em relação à pretensão deduzida na inicial, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e resolvo o processo, sem exame do mérito. Ressalto que deve ser mantida a aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a oposição de Embargos de Declaração protelatórios. Publique-se. Intimem-se. Após, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 1 de setembro de 2022 às 17:39:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora